Tribunal: TJSP
Processo: 1048925-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. PERMISSÃO DE USO ONEROSA. Pretensão do autor de alteração da titularidade da Permissão, que está em nome da sua ex-esposa. Alegação de que a titularidade deveria ser sua. Improcedência. Ausência de amparo legal. Ausência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no reconhecimento da esposa como permissionária, com a particularidade de que a outorga do termo de

Ementa:
APELAÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. PERMISSÃO DE USO ONEROSA. Pretensão do autor de alteração da titularidade da Permissão, que está em nome da sua ex-esposa. Alegação de que a titularidade deveria ser sua. Improcedência. Ausência de amparo legal. Ausência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no reconhecimento da esposa como permissionária, com a particularidade de que a outorga do termo de permissão se deu durante a constância do casamento. Superveniente separação do casal que não tem o condão de alterar a titularidade, ainda que o autor que tenha permanecido no imóvel, por mera liberalidade, ciente de que a titularidade era da ex-esposa.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido, com observação.